Tribunal: TJSP
Processo: 1007247-52.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Procuradores do Município de Itapetininga – Pedido de declaração de legalidade de método utilizado para levantamento de honorários advocatícios, principalmente no que se refere a executivos fiscais, no caso de alvarás de pagamento e/ou bloqueio parcial do débito - Controvérsia que se resume à possibilidade, ou não, de levantamento total dos honorários advocatícios incidentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Procuradores do Município de Itapetininga – Pedido de declaração de legalidade de método utilizado para levantamento de honorários advocatícios, principalmente no que se refere a executivos fiscais, no caso de alvarás de pagamento e/ou bloqueio parcial do débito - Controvérsia que se resume à possibilidade, ou não, de levantamento total dos honorários advocatícios incidentes sobre a integralidade do débito, no caso de bloqueio parcial do valor, diante da ausência de normatização municipal - Falta de regulamentação normativa que deve ser suprida em via judicial adequada, pena de usurpação de prerrogativa da administração pública, bem como de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes – Inviabilidade de suprir omissão legislativa para dispor sobre a organização e a estrutura administrativa do Município de Itapetininga na via eleita, em especial no que concerne ao corpo de Procuradores Municipais para fins de estabelecimento de fórmula remuneratória de cálculo - Improcedência da ação - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.